Tribunal: CARF
Processo: 12719.000470/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/12/2003 a 04/11/2004
FALTA DE INDICAÇÃO OU INDICAÇÃO ERRÔNEA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO. CORRETA INDICAÇÃO NO RELATÓRIO DE PROCEDIMENTO FISCAL INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação legal não se estabelece somente pela indicação do dispositivo legal a que se refere. Ela também compreende a descrição do fato imponível, daquele que retrata a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, que, a meu ver, é de mais alto relevo do que a própria descrição legal, pois permite à outra parte o perfeito conhecimento do que lhe está sendo arrogado.
Havendo a correta indicação do dispositivo legal no Relatório de Procedimento Fiscal integrante do Auto de Infração, não há que se falar em ocorrência de nulidade por manifesta impropriedade do enquadramento legal.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. OUTRAS HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade somente se apresenta quando os atos e termos são lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões são proferidos por autoridade incompetente ou quando há preterição do direito de defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA No 28 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, em conformidade com a Súmula no 28 do CARF.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Período de apuração: 03/12/2003 a 04/11/2004
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. NATUREZA JURÍDICA. ATO DE LIBERAÇÃO DE MERCADORIA. CANAL VERMELHO. HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do procedimento do despacho aduaneiro de importação, o desembaraço aduaneiro é o ato que põe termo a fase de conferência aduaneira mediante a liberação da mercadoria com a sua colocação à disposição do importador. Por ausência de previsão legal, o ato de desembaraço aduaneiro de importação não tem natureza de ato de lançamento de ofício e tampouco de ato de homologação expressa de lançamento por homologação.
ANTIDUMPING. PENALIDADE.
Sujeitam-se ao Direito Antidumping de que trata a Resolução Camex n° 37 de 18 de dezembro de 2002 conjugada com a Portaria Interministerial n° 20, dos Ministros da Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda, datada de 12 de dezembro de 1997 e publicada no Diário Oficial da Unido de 2 de janeiro de 1998, as importações de cogumelos conservados originários da República Popular da China.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.000470/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.840 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
FIRST S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/12/2003 a 04/11/2004
FALTA
DE
INDICAÇÃO
OU
INDICAÇÃO
ERRÔNEA
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO. CORRETA INDICAÇÃO
NO RELATÓRIO DE PROCEDIMENTO FISCAL INTEGRANTE DO
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A fundamentação legal não se estabelece somente pela indicação do dispositivo
legal a que se refere. Ela também compreende a descrição do fato imponível,
daquele que retrata a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
que, a meu ver, é de mais alto relevo do que a própria descrição legal, pois
permite à outra parte o perfeito conhecimento do que lhe está sendo arrogado.
Havendo a correta indicação do dispositivo legal no Relatório de Procedimento
Fiscal integrante do Auto de Infração, não há que se falar em ocorrência de
nulidade por manifesta impropriedade do enquadramento legal.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
OUTRAS
HIPÓTESES.
INOCORRÊNCIA.
A nulidade somente se apresenta quando os atos e termos são lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões são proferidos por autoridade
incompetente ou quando há preterição do direito de defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA No 28 DO
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, em
conformidade com a Súmula no 28 do CARF.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2 DO
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.
ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Período de apuração: 03/12/2003 a 04/11/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.000470/2007-41
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

DESEMBARAÇO ADUANEIRO. NATUREZA JURÍDICA. ATO DE
LIBERAÇÃO
DE
MERCADORIA.
CANAL
VERMELHO.
HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do procedimento do despacho aduaneiro de importação, o
desembaraço aduaneiro é o ato que põe termo a fase de conferência aduaneira
mediante a liberação da mercadoria com a sua colocação à disposição do
importador. Por ausência de previsão legal, o ato de desembaraço aduaneiro de
importação não tem natureza de ato de lançamento de ofício e tampouco de ato
de homologação expressa de lançamento por homologação.
ANTIDUMPING. PENALIDADE.
Sujeitam-se ao Direito Antidumping de que trata a Resolução Camex n° 37 de
18 de dezembro de 2002 conjugada com a Portaria Interministerial n° 20, dos
Ministros da Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda, datada de 12
de dezembro de 1997 e publicada no Diário Oficial da Unido de 2 de janeiro de
1998, as importações de cogumelos conservados originários da República
Popular da China.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Retorna o presente processo a esta Delegacia de Julgamento, após proferida decisão
consubstanciada no Acórdão n° 3201-00.435, da Segunda Câmara/ Primeira Turma
Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para que outra decisão seja proferida, uma vez que referido processo foi objeto
de declaração de nulidade a partir da decisão de Primeira Instância, em face do disposto
no inciso II do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
O Acórdão ao início qualificado sustenta a declaração de nulidade, em síntese, nos
seguintes aspectos:
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

- não relato, no âmbito da decisão de Primeira Instancia, de forma precisa, da
capitulação legal referente a multa de oficio, nos termos do auto de infração; e
- não enfrentamento no que respeita a multa de ofício e aos juros de mora com base na
taxa Selic.
Encontra-se, ainda, no Acórdão da Segunda Instância, o seguinte: "Em derradeiro,
sugiro, que também, a decisão de primeira instância, tecesse comentários a respeito da
Resolução CAMEX n° 06, de 20/12/2002, referenciada no Auto de Infração".
Por entender que o relatório elaborado no âmbito da decisão tornada nula guarda
fidelidade aos fatos acusados, bem como, aos termos da impugnação, dele faço
transcrição em seu inteiro teor, a exceção da referência ao enquadramento legal da
multa de oficio, que aqui se corrige.
Referido relatório, encontra-se consubstanciado, nos seguintes termos:
“Coloca-se à apreciação litígio instaurado contra a exigência de direitos
antidumping, acrescidos de juros moratórios e multa de ofício, previstos
respectivamente no § 3° do art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, e no inciso II do § 3o do
art. 7° da Lei n° 9.019, de 1995, com a redação dada pelo art. 63 da Medida
Provisória n° 135, de 2003, em relação aos fatos geradores ocorridos entre
31/10/2003 e 29/12/2003, e, no inciso II do § 3o do art. 7° da Lei n° 9.019, com a
redação dada pelo art. 79 da Lei n° 10.833, de 2003, em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 30/12/2003.
Referidos direitos incidiram sobre importações registradas no período compreendido
entre 03/12/2003 e 04/11/2004, conforme as declarações de importação indicadas na
peça acusatória, de cujo teor se fez constar mercadoria classificada no código NCM
0711.51.00, descrita como sendo tambores contendo cogumelos, adicionados em
outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente sua conservação.
A exigência em tela decorreu de procedimentos fiscais dos quais se concluiu que a
mercadoria importada era originária da República Popular da China — RPC e que,
portanto, estava sujeita aos direitos antidumping estabelecidos pela Portaria
MICT/MF n° 20, de 12/12/1997.
Relativamente à origem da mercadoria, fator essencial à exigibilidade dos direitos de
que se trata, procedimento adotado pela fiscalização aduaneira em conjunto com o
Ministério das Relações Exteriores, buscaram, a teor dos documentos insertos nos
autos, comprovar a inidoneidade dos certificados de origem que instruíram o
despacho de importação.
Ainda com relação a essa origem, são narrados na autuação fatos desvendados
mediante diligências realizadas junto ao transportador das mercadorias, cujo
primeiro embarque teria sido efetuado no porto de Xiamen-PRC, não obstante os
conhecimentos de transporte indicarem embarques no porto de Cingapura.
Informa a peça acusatória que as operações de comércio exterior em causa
envolveram, na qualidade de fornecedora da mercadoria, a empresa denominada
Zhangzhou Dananmei Foods Co. Ltd., localizada na cidade chinesa de Zhangzho,
que embarcava a mercadoria no porto de Xiamen. Todavia, os conhecimentos de
carga eram emitidos somente a partir do porto de Cingapura, em razão de acertos
havidos entre as partes interessadas e o transportador, empresa Mol (Brasil) Ltda.
Os documentos de fls. 401 a 496 reportam-se à ocorrência de colusão entre o
transportador e o importador, com vistas à omissão do verdadeiro local de embarque
das mercadorias e, portanto, de sua verdadeira origem. Dentre esses documentos
destacam-se por sua força probatória as ordens de embarque de fls. 460, 461, 466,
467, 471, 477, 479, que mencionam terem sido as mercadorias de que se trata
embarcadas em Xiamen, com destino ao Brasil, depois de seu transbordo em
Cingapura, local designado nos conhecimentos de embarque como sendo do porto
de origem.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

Referidas ordens de embarque foram obtidas junto A empresa Moi do Brasil Ltda
que, em face da presente ação fiscal, apresentou documentos que respaldam as
informações por ela prestada, as quais esclarecem que os contêineres eram
disponibilizados vazios ao exportador, no porto de Xiamen onde, depois de seu
carregamento com a mercadoria identificada como sendo os cogumelos, eram ali
embarcados com destino ao Brasil, depois de seu transbordo no porto de Cingapura.
Cientificada do lançamento, foram apresentadas tempestivas impugnações em que a
interessada consigna, inicialmente, que os direitos antidumping de que trata a
Portaria MICT/MF n° 20, de 12/12/1997, publicada no DOU de 02/01/1998, não
alcançam a mercadoria por ela importada, enquadrada no código NCM 0711.51.00,
porquanto se refere aos produtos classificáveis nos códigos 0711.90.00 e 2003.10.00
da Nomenclatura Comum do MERCOSUL-NCM, quando originários da República
Popular da China.
Ainda sobre esse aspecto, argumenta que, em respeito à hierarquia dos atos legais, as
determinações contidas em Resoluções da Camex não têm o condão de ampliar o
alcance de uma Portaria Ministerial, não são meio normativo adequado para
estabelecer direitos antidumping.
Relativamente aos fatos acusados na autuação, desqualifica-os sob a alegação de
que, desacompanhados de prova, não constituem mais do que uma presunção.
Argumenta que várias ocorrências poderiam descaracterizar os fundamentos da
exigência, dentre elas a possibilidade de que por ocasião do transbordo, na Malásia
(sic), pudesse ter sido acrescentada mercadoria originária desse país nos contêineres
estofados e embarcados na China. Em suma, afirma que não há provas de que os
cogumelos já estivessem dentro dos contêineres quando esses contêineres foram
embarcados na China.
Em prol de sua defesa menciona a existência de certificado de origem emitido por
órgão malaio e a inexistência de um conhecimento de carga referente à viagem da
China para o porto de transbordo, em Cingapura. Diz ainda que não há provas de
que a impugnante tivesse conhecimento dos detalhes da operação de transporte.
Por fim, discorda da taxa de câmbio aplicada no cálculo da exação ora litigada e
contra a instauração de procedimento criminal previamente à conclusão do presente
processo administrativo fiscal".
"Ante o exposto, pede e espera a IMPUGNANTE, seja recebida e acolhida a
presente IMPUGNAÇÃO para, após a reunião dos Ais, seja cancelada in totuin a
exigência a titulo de direitos antidumping, multa de oficio e juros de mora,
arquivando-se, consequentemente, o processo administrativo instaurado".
Em acréscimo, como ao início deste relatório consignado, registra-se que: com
referência a multa de oficio, e aos juros de mora, em sua peça impugnatória a
interessada a elas faz referência, tão-somente, no âmbito do pedido final, quando,
simplesmente, pede o cancelamento dos mencionados consectários, desprovido de
qualquer razão de direito e de fato, como pode ser visto, no teor do mencionado pedido,
acima transcrito.”
Houve decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento de Florianópolis
(Acórdão no 13.685 – 1a Turma da DRJ/FNS), a qual julgou improcedente a Impugnação.
Desta decisão foi interposto Recurso Voluntário, tendo a 1a Turma, 2a Câmara, 3a
Seção do CARF, por unanimidade de votos, anulado a decisão de 1a instância da DRJ, através do
Acórdão no 3201-00.435, de 29/04/2010.
O processo retornou à Delegacia de Julgamento de Florianópolis a qual proferiu a
decisão recorrida que julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 03/12/2003 a 04/11/2004
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

Ementa: Direito Antidumping. Cogumelo Conservados. Origem Chinesa. Sujeição.
Sujeitam-se ao Direito Antidumping de que trata a Resolução Camex no 36 de 18 de
dezembro de 2003 conjugada com a Portaria Interministerial no 20, dos Ministros da
Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda, datada de 12 de dezembro de 1997 e
publicada no Diário Oficial da União de 2 de janeiro de 1998, as importações de
cogumelos conservados, classificáveis nos códigos NCM 0711.51.00 e 2003.10.00,
originários da Republica Popular da China.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do lançamento em razão da sua manifesta impropriedade,
especialmente por inexistência de justa causa, pois não infringiu os dispositivos legais citados no
Auto de Infração;
(ii)
importou cogumelos "agaricus" classificados na Tarifa Externa Comum no
código 0711.51.00, sendo que a afronta à Portaria Ministerial MICT/MF no 20 de 02/01/1998
não tem como prosperar, uma vez que referida Portaria Ministerial não trata das mercadorias
importadas, e tão somente fixa direitos antidumping às importações de cogumelos conservados,
classificados nas posições 0711.90.00 e 2003.10.00 da NCM;
(iii)
a autoridade fiscal fundamenta suas pretensões em uma Portaria
Ministerial que não se aplica às mercadorias por si importadas;
(iv)
a Resolução CAMEX no 6, datada de 25/04/2002, não guarda nenhuma
relação com o fato acusado pela autuação;
(v)
a obrigatoriedade do lançamento de oficio, nos termos do parágrafo único,
do artigo 142, do Código Tributário Nacional — CTN, há de estar regrada pelos princípios da
legalidade, moralidade e eficiência, como disciplinados no caput do art. 37, da Constituição
Pátria;
(vi)
a imprecisão na descrição “ENQUADRAMENTO LEGAL”, leva à
nulidade do lançamento;
(vii)
também falhou a autoridade fiscal na ausência de capitulação legal
referente à multa de oficio, manifestando-se a este respeito e corrigindo tal falta por meio
inadequado, qual seja, segundo acórdão de primeira instância;
(viii) a atividade de lançamento é inteiramente vinculada, não podendo se afastar
da legalidade, nem quando ao conteúdo e à forma;
(ix)
o Auditor-Fiscal no presente caso, sequer relatou, de forma precisa a
capitulação legal referente à multa de oficio, não podendo, o Auto de Infração ser corrigido por
meio de Acórdão;
(x)
a omissão de requisitos essenciais enseja a nulidade do lançamento quando
cercearem o direito de defesa do contribuinte;
(xi)
os cogumelos objeto do processo são impróprios para consumo registrados
sob o NCM 0711.51.00, classificação esta também adotada pelos agentes fiscais;
(xii)
diante do fato incontroverso, inexiste afronta à Portaria Ministerial
MICT/MF no 20 de 02/01/1998 não tendo como prosperar as pretensões dos Agentes Fiscais,
uma vez que referida Portaria Ministerial não trata das mercadorias importadas, e tão somente
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

fixa direitos antidumping às importações de cogumelos conservados, classificados nas posições
0711.90.00 e 2003.10.00 da NCM;
(xiii) as mercadorias importadas são originárias da Malásia, embarcadas em
Cingapura;
(xiv) na importação selecionada para o canal vermelho, exatamente como que
ocorreu no presente caso, há, além da conferência documental, a conferência física da
mercadoria, seguindo então ao desembaraço aduaneiro;
(xv)
ocorreu homologação tácita ante a mercadoria ter sido selecionada para o
canal vermelho;
(xvi) a fiscalização não trouxe aos autos provas concretas de que as mercadorias
importadas pela Recorrente seriam chinesas;
(xvii) apresentou resposta a todas as intimações que recebera, dentre elas
notadamente o Certificado de Origem das Mercadorias, certificando que os cogumelos são
originários da Malásia, B/Ls emitidos, demonstrando como porto de origem Cingapura;
(xviii) as assinaturas dos certificados de origem foram reconhecidas como
autênticas;
(xix) o Código de Processo Civil aplicado ao caso, subsidiariamente ao CTN,
rege a validade de documentos públicos e/ou privados;
(xx)
não é porque a autoridade fiscal "alega" que os documentos seriam
FALSOS e/ou FRAUDULENTOS que estes assim se tornam, não há nenhuma declaração oficial
de falsidade a respeito destes, pelo contrário há expressa validação dos documentos;
(xxi) o que foi rastreado foram os contêineres, e não as mercadorias;
(xxii) em Xiamem/China não foram emitidos nenhum B/L, porque não houve
embarque de mercadorias no Porto de Xiamem;
(xxiii) para justificar dita operação fraudulenta, a fiscalização se apoia nas Ordens
de Embarques (fls. 460, 461, 466, 467, 471, 477 e 479) documentos emitidos em Xiamem/China
pelo transportador (MOL), que demonstram apenas: Ordens de Embarque que deram cobertura
ao transporte dos contêineres, gerando a confusão entre contêiner e mercadoria: estas seis Ordens
de Embarque se referem aos contêineres e não as mercadorias (cogumelos);
(xxiv) a empresa transportadora MOL informou que os contêineres saíram vazios
de Xiamen/China;
(xxv) o Regulamento Aduaneiro (art. 47) determina que o BL (Conhecimento de
Embarque) sempre prevalece em relação à ordem de embarque;
(xxvi) não há no presente caso, configuração de crime, vez que inexiste conduta
delituosa, uma vez que não houveram atos dolosamente praticados visando evasão de tributos ou
qualquer outro crime que imaginem as autoridades, sendo indevida a Representação Fiscal para
Fins Penais;
(xxvii) devem ser enfrentadas a multa de ofício e os juros de mora com base na
Taxa Selic;
(xxviii)
é inconstitucional e ilegal o cálculo dos juros moratórios com base
na Taxa Selic;
(xxix) a multa aplicada possui caráter confiscatório;
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

(xxx) a manutenção da exigência fiscal irá aniquilar com as suas atividades o que
fere a sua função social e fere o princípio do não confisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Preliminar de nulidade do lançamento por manifesta impropriedade do
enquadramento legal
Defende a Recorrente a nulidade do lançamento em razão da sua manifesta
impropriedade, especialmente por inexistência de justa causa, pois não infringiu os dispositivos
legais citados no Auto de Infração.
Diz a Recorrente que importou cogumelos "agaricus" classificados na Tarifa
Externa Comum no código 0711.51.00, sendo que a afronta à Portaria Ministerial MICT/MF no
20 de 02/01/1998 não tem como prosperar, uma vez que referida Portaria Ministerial não trata
das mercadorias importadas, e tão somente fixa direitos antidumping às importações de
cogumelos conservados, classificados nas posições 0711.90.00 e 2003.10.00 da NCM e que a
Resolução CAMEX no 6, datada de 25/04/2002, não guarda nenhuma relação com o fato acusado
pela autuação.
Por fim, afirma a obrigatoriedade do lançamento de oficio, nos termos do
parágrafo único, do artigo 142, do Código Tributário Nacional — CTN, há de estar regrada pelos
princípios da legalidade, moralidade e eficiência, como disciplinados no caput do art. 37, da
Constituição Pátria, sendo que a imprecisão na descrição “ENQUADRAMENTO LEGAL”, leva
à nulidade do lançamento.
Realmente, tem razão a Recorrente no que diz respeito a impropriedade de no
Auto de Infração ter constado a Resolução CAMEX no 6 de 2002.
Tal circunstância foi reconhecida pela decisão recorrida nos seguintes termos:
“Como visto, a referenciada Resolução Camex n° 06, de 20/12/2002, inexistente, e a de
igual número, porém, datada de 25/04/2002, não guarda nenhuma relação com o fato
acusado pela autuação.
De se concluir, que isso mostra, que ao descrever os fatos a autuação, por óbvio, acabou
por laborar em equívoco no que respeita a indicação da pertinente Resolução Camex,
cuja razão, sequer tem-se elementos capazes para vislumbrá-lo, ou, em erro ao grafar a
identificação da Resolução Camex que estabeleceu o direito antidumping sobre as
importações de cogumelos de origem chinesa, uma vez que, já no sumário, fl. 3, indica a
Resolução Camex n° 37, de 2002, e a Resolução Camex n° 36, de 2003, bem como, a
essas duas Resoluções faz referência no âmbito do Relatório de Procedimento Fiscal,
como se vê às fls. 17 e 18, datadas de 18/12/2002 e 18/12/2003, respectivamente, com
sendo as Resoluções aplicadas ao caso em espécie.
Importante e fundamental, é que o fato acusado seja clara e objetivamente descrito e
informado à interessada, devendo estar calçado com todos os termos, depoimentos,
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

laudos e demais elementos que tenham força probatória sobre a sua ocorrência, e assim
instruir, com a devida essencialidade, o auto de infração (art. 9° do Decreto n° 70.235,
de 1972);
Ora, como visto, a autuação consubstanciou na descrição dos fatos, de forma clara e
objetiva, sobre o fato acusado, sobre a exigência imposta e, sobre os motivos dessa
exigência, sem ultrapassar o limite do essencial.
O erro na invocação da norma infringida e discrepância entre fundamentos e conclusão,
não dá causa para a declaração de nulidade do lançamento assim efetuado, se o erro na
indicação do enquadramento legal não representar mudança de critério jurídico do
lançamento e a deficiência estiver suprida por farta e clara descrição dos fatos,
permitindo ao contribuinte exercer seu direito de defesa.
É certo que os vícios associados a atos de desenvolvimento do procedimento têm
repercussão sobre o processo como um todo ou sobre o resultado em si da ação fiscal,
no caso em que tenham importância tal para o procedimento que acabem por macular
tudo quanto foi produzido. Entretanto, não é o que se verifica no caso em espécie, onde
tal equívoco não dá lugar a que a ele seja associado qualquer prejuízo concreto para a
interessada, haja vista que:
a) referido equívoco sequer pode ser caracterizado como vício associado ao
desenvolvimento do procedimento que acabou na exigência em questão; e
b) se caracterizado como vício associado ao desenvolvimento do procedimento, dada
todas as circunstâncias que revestem a ação fiscal, pode o mesmo ser expurgado sem
prejuízo dos outros atos produzidos, os quais são suficientes para a fundamentação do
feito fiscal, e, dessa forma, o procedimento corno um todo deve ser preservado.
Em assim sendo, não obstante o equívoco em comento, a autuação descreveu os fatos de
forma clara e objetiva, possibilitando à ora impugnante ter pleno conhecimento dos
fatos acusados e das razões motivadoras da exigência que lhe é imposta, assegurando-
lhe assim, o contraditório e a ampla defesa, contestação essa garantida pelo inciso LV
do art. 5° da Constituição Federal de 1988.
Não há se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa, haja vista que tal
equivoco não é capaz de caracterizar essa preterição.”
Como visto, muito embora no corpo do Auto de Infração conste na “descrição dos
fatos e enquadramento legal” a “Resolução Camex no 06, de 20/12/2002”, também é de se
reconhecer que o processo administrativo fiscal em apreço, trouxe as Resoluções Camex no
37/2002 e 36/2003 (fls. 499 e 500), as quais também foram descritas pela Fiscalização nos itens
27 e 28 do Sumário do presente processo e que se aplicam ao caso concreto.
A Fiscalização indica, também, as Resoluções Camex no 37/2002 e 36/2003 no
Relatório de Procedimento Fiscal – MPF (fls. 17 e 18) e que tais resoluções foram utilizadas para
o cálculo da cobrança dos direitos antidumping (fl. 30).
Vejamos o que constou do Auto de Infração:
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

Tem-se, então que o Auto de Infração: (i) menciona a Resolução Camex no 06, de
20/12/2002; (ii) cita a importação do cogumelo classificado no subitem 0711.51.00; (iii) que para
a importação do referido cogumelo é prevista a cobrança de direitos antidumping e (iv) o
Relatório de Procedimento Fiscal apresenta a descrição detalhada dos fatos desvendados na
execução da Fiscalização, sendo parte integrante do Auto de Infração.
Assim, muito embora o Auto de Infração tenha incorrido em erro ao mencionar a
Resolução Camex no 06, de 20/12/2002, deve ser levado em consideração que demais elementos
foram trazidos ao processo e que integraram referido Auto de infração, conforme antes descrito,
o que, em meu sentir, não induzem a conclusão de nulidade da autuação.
O vício apontado pela Recorrente não pode ser categorizado como erro material,
mas sim relacionado à motivação, e como já dito, no Relatório de Procedimento Fiscal, constam
as Resoluções Camex aplicáveis ao caso em apreço.
O vício do lançamento está em sua formatação e não no seu conteúdo, pois exceto
a menção à Resolução Camex no 06, de 20/12/2002, os demais requisitos essenciais ao
lançamento, como a descrição dos fatos e demais elementos instrutórios da autuação estão
corretos e pautados no Relatório de Procedimento Fiscal integrante do Auto de Infração.
Em linha com o posicionamento ora adotado cito precedente do CARF:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
FALTA DE INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação legal não se estabelece somente pela indicação do dispositivo legal a
que se refere. Ela também compreende a descrição do fato imponível, daquele que
retrata a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, que, a meu ver, é de
mais alto relevo do que a própria descrição legal, pois permite à outra parte o perfeito
conhecimento do que lhe está sendo arrogado.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. OUTRAS HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade somente se apresenta quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões são proferidos por autoridade incompetente ou
quando há preterição do direito de defesa.” (Processo no 16561.720195/2012-34;
Acórdão no 1401-001.900; Relator Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa;
sessão de 20/06/2017)
Assim, é de se rejeitar a preliminar.

- Preliminar de nulidade da multa por ausência de capitulação legal –
Correção através da decisão recorrida
Aduz a Recorrente no tópico que falhou a autoridade fiscal na ausência de
capitulação legal referente à multa de oficio, manifestando-se a este respeito e corrigindo tal falta
por meio inadequado, qual seja, segundo acórdão de primeira instância e que sendo a atividade
de lançamento é inteiramente vinculada, não se pode afastar da legalidade, nem quando ao
conteúdo e à forma.
Conclui com a tese de que o Auditor-Fiscal no presente caso, sequer relatou, de
forma precisa a capitulação legal referente à multa de oficio, não podendo, o Auto de Infração
ser corrigido por meio de Acórdão.
Improcede o argumento recursal.
Do Auto de Infração constou a aplicação do contido no art. 7o da Lei 9.019/1995,
o qual no inc. II do § 3o traz a aplicação da multa de ofício de 75%. Tal redação foi dada pela
Medida Provisória 135, de 30/10/2003 (art.63), convertida na Lei 10.833/2003 (art. 79).
Trouxe o Auto de Infração:

Correta a decisão recorrida ao consignar:
“Com referência a multa de ofício, outra não é a sorte deste julgador, senão o enveredar
em processo igual ao seguido para falar sobre os juros de mora, haja vista que a
interessada não traz, também, em relação a essa matéria qualquer razão de direito ou de
fato para sustentar o seu pedido de cancelamento.
Sendo assim, vale para a multa de ofício, o explicitado para os juros de mora, para com
isso afirmar que, a norma disposta no inciso II do § 3° do art. 7° da Lei n° 9.019, de
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

1995, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003, dá amparo a sua exigência no
âmbito do direito antidumping.”
Tendo o Auto de Infração colacionado o correto enquadramento legal da multa,
nada a deferir no tema, razão pela qual é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.

- Mérito
Defende a Recorrente que na importação selecionada para o canal vermelho,
exatamente como que ocorreu no presente caso, há, além da conferência documental, a
conferência física da mercadoria, seguindo então ao desembaraço aduaneiro, o que, em seu
entendimento implica na ocorrência da homologação tácita.
Perfilho o entendimento de que quando a mercadoria importada é parametrizada
seja para o canal verde, amarelo ou vermelho é possível que seja realizada a revisão aduaneira,
não ocorrendo, portanto, homologação aventada pela Recorrente.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo
decadencial de tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com
este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade
prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao recolhimento dos
tributos e demais encargos.
Neste sentido, são os precedentes a seguir colacionados:
“Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 03/07/2007 a 20/06/2011
PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento do pedido de realização de perícia não caracteriza cerceamento do
direito de defesa quando demonstrada a desnecessidade de produção de novas provas
para formar a convicção do aplicador.
(...)
REVISÃO ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO.
Artigo 54 do DL 37/1966.
É de cinco anos, a contar da data do registro da DI, o prazo para a autoridade proceder á
revisão aduaneira das importações. O artigo 54 do DL 37/1966 é lei que autoriza a
administração rever as declarações prestadas por contribuinte e os lançamentos
pendentes de homologação. Independentemente do canal em que se efetivou o
despacho aduaneiro, o resultado da revisão assim realizada não significa mudança
de critério jurídico. Aplica-se o artigo 146 do CTN apenas naquilo que a revisão
divergir com relação ao anteriormente estabelecido por exigência formal da autoridade
fiscal no despacho aduaneiro ou em revisão antecedente, e que tenha sido integrado
definitivamente na declaração em análise.
Somente nessa situação a revisão aduaneira estará condicionada pelo disposto no artigo
149 do CTN. O artigo 54 do DL 37/1966 também autoriza a revisão dos lançamentos
homologados. (...)” (Processo no 11829.720034/2012-49; Acórdão no 3401-003.111;
Relator Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 25/02/2016)
(nosso destaque)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 26/11/2010 a 30/12/2010
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO N. 70.235/72.
A matéria que não foi expressamente contestada pelo impugnante é considerada não
impugnada e, não se tratando de questão de ordem pública, não pode ser conhecida em
fase recursal, sob pena de supressão de instância judicativa.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE BENS IMPORTADOS. MERCADORIAS
SUJEITAS
AO
CANAL
VERMELHO
DE
PARAMETRIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADUANEIRA
No presente caso a revisão decorre de erro de fato ao qual a fiscalização foi induzida,
haja vista a sonegação de informações por parte do contribuinte nos documentos
pertinentes à importação de mercadorias.” (Processo no 10611.721916/2012-12;
Acórdão no 3402-003.051; Relator Conselheiro Diego Diniz Ribeiro; sessão de
28/04/2016) (nosso destaque)

“Assunto: Direitos Antidumping, Compensatórios ou de Salvaguardas Comerciais
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/04/2014
DUMPING. CALÇADOS ORIGINÁRIOS DA CHINA. IMPORTAÇÃO PARA O
PAÍS. COBRANÇA DE DIREITO ANTIDUMPING. POSSSIBILDADE.
As importações brasileiras de calçados, classificados nas posições 6402 a 6405 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), originários da República Popular da China,
estão sujeitos a cobrança de direito antidumping a ser recolhido sob a forma de alíquota
específica fixa de US$ 13,85/par (treze dólares estadunidenses e oitenta e cinco
centavos por par).
(...)
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. NATUREZA JURÍDICA. ATO DE LIBERAÇÃO
DE MERCADORIA.
No âmbito do procedimento do despacho aduaneiro de importação, o desembaraço
aduaneiro é o ato que põe termo a fase de conferência aduaneira mediante a liberação da
mercadoria com a sua colocação à disposição do importador. Por ausência de previsão
legal, o ato de desembaraço aduaneiro de importação não tem natureza de ato de
lançamento de ofício e tampouco de ato de homologação expressa de lançamento por
homologação.
REVISÃO ADUANEIRA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. APURAÇÃO DE
DIFERENÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO ÂMBITO DO DESPACHO
ADUANEIRO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Se na fase de revisão aduaneira for apurada irregularidade no pagamento de tributos ou
infrações à legislação tributária ou aduaneira, enquanto não decaído o direito de
constituir o crédito tributário, a autoridade fiscal deve proceder o lançamento da
diferença de tributo apurada e, se for o caso, aplicar as penalidades cabíveis.” (Processo
no 10314.721061/2015-19; Acórdão no 3302-005.322; Relator Conselheiro José
Fernandes do Nascimento; sessão de 22/03/2018)
Assim, nada a deferir no tema.
Prossegue a Recorrente com o argumento de que não é devida a exigência
formalizada no Auto de Infração, pois não fora comprovada o cometimento de nenhuma
infração.
Mais um vez, não procede a tese de defesa.
Os direitos antidumping estão previstos no art. 1° da Lei no 9.019/1995,
regulamentada pelo Decreto no 1602/1995, cujos arts. 1o e 48, respectivamente, dispõem:
Lei no 9.019/95
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

“Art. 1o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou
definitivos, de que tratam o Acordo Antidumping e o Acordo de Subsídios e Direitos
Compensatórios,(...) serão aplicados mediante a cobrança de importância, em moeda
corrente do Pais, que corresponderá a percentual da margem de dumping ou do
montante de subsídios, apurados em processo administrativo, nos termos dos
mencionados Acordos,(...) e desta lei, suficientes para sanar dano ou ameaça de dano à
indústria doméstica.
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios serão cobrados
independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à
importação dos produtos afetados.
Decreto no 1602/95
Art. 48 Quando um direito antidumping for aplicado sobre um produto, este será
cobrado, independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à
sua importação, nos valores adequados a cada caso, sem discriminação, sobre todas as
importações do produto que tenham sido consideradas como efetuadas a preços de
dumping e danosas á indústria doméstica, qualquer que seja sua procedência.”
Da decisão recorrida tem-se os elementos que demonstram a procedência da
autuação:
“Quanto a origem da mercadoria submetida a despacho de importação, abundam nos
autos provas que, somadas e conjugadas, produzem a convicção de que os, cogumelos
descritos pelo importador eram originários da China. A começar pelos certificados de
origem que documentaram as importações despachadas pela autuada, cuja validade está
comprometida pelo fato de não terem sido assinado pelo produtor da mercadoria.
Dessas diligências emergiram fatos cuja veracidade a impugnante não foi capaz de
afastar. Soube-se que a empresa Moi Brasil Ltda, agente do transportador Mitsui O.S.K.
Lines Ltd., disponibilizava ao exportador na cidade de Xiamen, República Popular da
China, conteineres vazios que, depois de abastecidos, eram despachados para Hong
Kong e Cingapura onde sofriam transbordo para serem, posteriormente, despachados
para o Brasil.
Os Conhecimentos de Embarque emitidos a partir dessas localidades, omitiam o
percurso anterior, entre Xiamen e Hong Kong ou Cingapura. Dessa forma, omitiase,
conforme se desejava, a verdadeira origem da mercadoria que, chinesa, era abrigada nos
tais contêineres vazios, disponibilizados em Xiamen, pelo transportador.
Os documentos fornecidos pela empresa Mol Brasil Ltda, revelam essa estratégia, ou
esquema, e constituem prova irretorquível da infração dolosamente cometida pela
autuada, com o intuito de, abusivamente, continuar a praticar o dumping coibido pelo
Brasil, mediante a instituição dos direitos ora discutidos.
Observe-se que, diante das provas produzidas pelo fisco, a autuada limitou-se a ofender
a validade da documentação obtida junto ao transportador que, por ela contratado, era
um dos intervenientes na operação de comércio exterior de que se trata. Em momento
algum buscou demonstrar a não veracidade dessas informações. Não há transparência
em suas declarações.
Fosse a origem das mercadorias outra que não chinesa, teria a impugnante trazido aos
autos elementos probatórios desse fato, os quais, ao fazer face aos documentos
apresentados pelo transportador, lhe permitiriam ultrapassar os limites da simples
alegação de que não está provada nos autos a origem acusada. E como se a autuada, não
obstante sua aquiescência relativamente à falsidade da documentação de origem
apresentada, pudesse se manter impune em razão de sua torpe recusa em demonstrar a
verdadeira origem da mercadoria importada. Obviamente, não estaria a autuada
obrigada a produzir prova contra si, todavia isso não a exime de responder pela infração
praticada, cuja comprovação emerge farta dos elementos colhidos pela fiscalização.”
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

Importante consignar que em pesquisa ao sítio eletrônico do CARF localizei o
processo administrativo fiscal em que se exige direitos antidumping sobre o mesmo produto
importado cogumelo classificado na posição código 0711.51.00.
Em aludido processo, consta decisão semelhante à decisão recorridas e em que é
descrito o modus operandi antes relatado.
Tal decisão foi pela manutenção do lançamento e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
DIREITOS
ANTIDUMPING,
COMPENSATÓRIOS
OU
DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Período de apuração: 05/01/2000 a 06/02/2001
(...)
ANTIDUMPING. PENALIDADE.
Sujeitam-se ao Direito Antidumping de que trata a Resolução Camex n° 37 de 18 de
dezembro de 2002 conjugada com a Portaria Interministerial n° 20, dos Ministros da
Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda, datada de 12 de dezembro de 1997 e
publicada no Diário Oficial da Unido de 2 de janeiro de 1998, as importações de
cogumelos conservados originários da República Popular da China. (...)” (Processo no
12719.001473/2005-30; Acórdão no 3302-010.558; Relatora Conselheira Denise
Madalena Green; sessão de 25/02/2021)
Do voto condutor destaca-se:
“E com fundamento nessas normas é que foi iniciada investigação sobre as importações
de cogumelos conservados, declaradas como sendo originários, procedentes e
adquiridas do Vietnã, na verdade, são adquiridas da República Popular da China. Além
do mais, restou evidenciado nos autos, que as importações objeto de fiscalização foram
realizadas fraudulentamente com o intuito de sonegar direitos antidumping.
(...)
Tais questões foram apreciadas com profundidade pela instância a quo, e como as
matérias arguidas nos recursos voluntários versam sobre os mesmos temas apresentados
nas respectivas impugnações, e por entender que a decisão proferida seguiu o rumo
correto, utilizo parte da ratio decidendi da DRJ como se minha fosse, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830,
de 10 de junho de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
Nos termos da Portaria MICT/MF n° 20/1998 e Resolução Camex 37/2002
(equivocadamente mencionada no auto de infração como sendo a de n° 06/2002),
foram estabelecidos para as importações das mercadorias classificadas nos códigos
NCM: 0711.51.00, 0711.59.00, 0711.90.00, 2003.10.00 e 2003.90.00 procedentes da
República Popular da China — RPC direitos antidumping, sobre cuja exigência
repousa o litígio que ora se coloca à apreciação.
São premissas dessa exigência as acusações de que o importador, com o intuito de
fugir da incidência desses direitos, além de prestar falsa declaração quanto à origem
da mercadoria importada, procedeu ao seu errôneo enquadramento tarifário no
código NCM 2005.90.00.
Conquanto fundamental para a sustentação do lançamento, a questão do
enquadramento tarifário da mercadoria não foi objeto de impugnação, razão pela
qual antecipo sua análise à apreciação das razões de defesa.
A mercadoria submetida a despacho por meio das diversas Declarações auditadas foi
descrita como sendo cogumelos, ora em latas, ora como matéria-prima para
industrialização ou para reindustrialização, classificados no código 2005.90.00 que
compreende outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em
vinagre ou em ácido acético, não congelados.
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

Conjugadas as declarações prestadas pelo próprio importador, infere-se que a
mercadoria importada eram cogumelos preparados ou conservados, exceto em
vinagre ou em ácido acético, não congelados; infere-se que, em se tratando de
cogumelos, seu enquadramento tarifário não encontra abrigo na posição 2005,
indicada pelo importador.
Tendo sido estipulados os direitos antidumping de que se trata para as mercadorias
originárias da República Popular da China — RPC enquadráveis nas posições NCM
0711 e 2003, passo a examinar os requisitos necessários para que determinada
mercadoria encontre abrigo nessas posições.
A posição NCM 0711 refere-se a produtos hortícolas transitoriamente conservados
em, por exemplo, gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras
substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação, mas
impróprios para alimentação neste estado. Atualmente, na subposição 0711.5
encontram-se os cogumelos e trufas, assim distribuídos:
0711.20 Azeitonas 0711.30
Alcaparras 0711.40.00
Pepinos e pepininhos ("comichons")
0711.5-.-- Cogumelos e trufas
0711.51.00 Cogumelos do gênero Agaricus (*)
0711.59.00 Outros (*)
0711.90.00 Outros produtos hortícolas; misturas de produtos hortícolas (**)
(...)
(*) os dizeres em negrito referem-se a mercadorias sujeitas à exigência dos direitos
antidumping de que trata a Resolução Camex n° 37, de 2002.
Entretanto, em que pese essa obscuridade, para fins de aplicação do direito antidumping
ora discutido é indiferente esse refinamento da classificação tarifária, uma vez que são
alcançados por esse direito todas as mercadorias enquadráveis nos códigos NCM
0711.51.00, 0711.59.00, 0711.90.00, 2003.10.00 e 2003.90.00, correspondentes aos
códigos NCM 0711.90.00 e 2003.10.00 mencionados na Portaria Interministerial n°20,
dos Ministros da Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda, datada de 12 de
dezembro de 1997 e publicada no Diário Oficial da União de 2 de janeiro de 1998.
(...)
Relativamente à matéria de mérito foi alegado na fase impugnatória que carecem os
autos de provas da acusada origem chinesa da mercadoria importada, ou seja, mesmo se
desconstituídos os certificados de origem emitidos pelo Vietnã, nenhum elemento do
processo garante sua origem chinesa, nem mesmo provas existem do envio de
numerário à República Popular da China, mediante o fechamento de câmbio.
Ainda com relação às provas processuais da origem da mercadoria, alega que as
declarações do transportador apenas dão conta do recebimento de contêineres já
estofados, fato que não respalda a presunção de que as mercadorias eram originárias da
china. Alega, também, que as mensagens eletrônicas de que se constitui parte das provas
processuais sequer revelam a identidade de seus signatários ou identificam sua
procedência; são provas que não percorreram nos caminhos burocráticos necessários à
sua validade, tal como sua obtenção por intermédio do Ministério das Relações
Exteriores. Como apresentadas, as mensagens eletrônicas podem ter sido objeto de
modificação de seu teor, são meras folhas impressas que não obedecem aos rigores da
legalidade.
Em face dessas circunstâncias, afirma a impugnante que o lançamento representa mero
exercício de ficção, haja vista não haver qualquer comprovação de que o produto
importado era originário da China, haja vista as próprias declarações do transportador,
cuja validade é questionável diante de sua estranheza na relação processual em trato.
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

[...]
Quanto à origem da mercadoria submetida a despacho de importação, abundam nos
autos provas que, somadas e conjugadas, produzem a convicção de que os cogumelos
descritos pelo importador eram originários da China. A começar pelos certificados de
origem que documentaram as importações despachadas pela autuada, cuja falsidade foi
demonstrada à saciedade, restou confirmada a fraude praticada nas operações de
comércio exterior registradas por meio das Declarações de Importação auditadas.
Diligências realizadas por intermédio do Ministério das Relações Exteriores junto aos
órgãos governamentais vietnamitas permitiram a constatação de que os certificados de
origem que instruíram as vinte e cinco Declarações de Importação revisadas não foram
emitidos pela Câmara de Indústria e Comércio do Vietnã e de que não existem registros
de operações de venda para o Brasil, efetuadas pela empresa exportadora indicada nos
documentos que instruíram o despacho de importação das mercadorias em causa.
A falsificação dos certificados de origem apresentados quedou comprovada e a
finalidade dessa ilicitude foi desvendada mediante diligências realizadas junto ao
transportador das mercadorias até o Brasil.
Dessas diligências emergiram fatos cuja veracidade a impugnante não foi capaz de
afastar. Soube-se que a empresa Mol Brasil Ltda, agente do transportador Mitsui O.S.K.
Lines Ltd., disponibilizava ao exportador na cidade de Xiamen, República Popular da
China, contêineres vazios que, depois de abastecidos, eram despachados para Hong
Kong e Cingapura onde sofriam transbordo para serem, posteriormente, despachados
para o Brasil.
Os Conhecimentos de Embarque emitidos a partir dessas localidades, omitiam o
percurso anterior, entre Xiamen e Hong Kong ou Cingapura. Dessa forma, omitia-se,
conforme se desejava, a verdadeira origem da mercadoria que, chinesa, era abrigada nos
tais contêineres vazios, disponibilizados em Xiamen, pelo transportador.
Os documentos de fls. 884 a 943, fornecidos pela empresa Mol Brasil Ltda, revelam
essa estratégia, ou esquema, e constituem prova irretorquível da infração dolosamente
cometida pela autuada, com o intuito de, abusivamente, continuar a praticar o dumping
coibido pelo Brasil, mediante a instituição dos direitos ora discutidos.
Observe-se que, diante das provas produzidas pelo fisco, a autuada limitou-se a ofender
a validade da documentação obtida junto ao transportador que, por ela contratado, era
um dos intervenientes na operação de comércio exterior de que se trata. Em momento
algum buscou demonstrar a não veracidade dessas informações. Não há transparência
em suas declarações.
Fosse a origem das mercadorias outra que não chinesa, teria a impugnante trazido aos
autos elementos probatórios desse fato, os quais, ao fazer face aos documentos
apresentados pelo transportador, lhe permitiriam ultrapassar os limites da simples
alegação de que não está provada nos autos a origem acusada. E como se a autuada, não
obstante sua aquiescência relativamente à falsidade da documentação de origem
apresentada, pudesse manter-se impune em razão de sua torpe recusa em demonstrar a
verdadeira origem da mercadoria importada. Obviamente, não estaria a autuada
obrigada a produzir prova contra si, todavia isso não a exime de responder pela infração
praticada, cuja comprovação emerge farta dos elementos colhidos pela fiscalização.”
Veja-se que o relato acima constante do voto proferido no Acórdão no 3302-
010.558 se assemelha aos fatos ocorridos no processo sob análise.
Acrescente-se, ainda, o contido no Relatório de Procedimento Fiscal do processo
em apreço:
“Para averiguar autenticidade e veracidade dos documentos apresentados, bem como
das informações relativas ao exportador e à origem das mercadorias, a fiscalização agiu
em duas frentes. Realizou diligências no agente transportador das mercadorias e utilizou
informações do exterior, por meio do Ministério das Relações Exteriores, solicitadas
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira – Coana, órgão da Secretaria da
Receita Federal.
(...)
Mesmo assim, estes relatórios demonstraram inequivocamente que os contêineres
vazios eram disponibilizados ao exportador no Porto de Xiamen, na República
Popular da China e, após o carregamento ou estufagem, eram embarcados neste
mesmo porto chinês para o Brasil. Em todos os casos, havia uma operação de
transbordo, na qual as unidades de carga eram descarregadas do navio para o recinto de
um porto intermediário – Cingapura, e na sequência reembarcadas em outro navio, o
qual realizava o percurso até o porto de descarga, o Porto de São Francisco do Sul,
Brasil.
Constatou-se que as mercadorias acobertadas pelas DI fiscalizadas foram submetidas à
operação de transbordo no porto de Cingapura. Contudo, o transportador (MOL) deixou
de apresentar os conhecimentos de carga emitidos em Xiamen (china), o real porto de
embarque, apresentando somente os referidos documentos cobrindo o percurso do porto
de Cingapura até o de São Francisco do Sul, no Brasil. Cabe lembrar que a partir de
janeiro de 1998, os direitos antidumping incidem sobre importações de cogumelos
conservados originários da República Popular da China, porém não incidem sobre estas
mercadorias se forem originárias da Malásia.
Como resultado da diligência realizada no transportador em 19/07/2005, o transportador
ratificou a informação de que todos os contêineres vinculados às DI fiscalizadas foram
entregues vazios ao exportador em Xiamen (China) e na sequência foram embarcados
cheios, neste mesmo porto. Porém, novamente, os BLSs que deveriam ter sido emitidos
em Xiamen não foram apresentados à fiscalização. Nesta oportunidade, o representante
legal da MOL (Brasil) Ltda Sr. Paulo Manoel Simões, prestou TERMO DE
DECLARAÇÕES (fls. 426, 427), do qual transcrevemos os seguintes quesitos:
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

As mensagens eletrônicas, referidas no item 9 do Termo de Declarações acima citado,
evidenciam que houve acordo entre o transportador e o exportador para não serem
emitidos BL mostrando Xiamen como porto de embarque.
A fiscalização solicitou tradução juramentada destas mensagens eletrônicas (fls. 428 a
450).Transcrevemos, na sequência, o teor do e-mail encaminhado, em 13/07/2005,pelo
funcionário de nome Jenny, da MOL (sediado no escritório de Hong Kong), à
funcionária de nome Flávia da MOL Brasil (fls. 435, 436). O assunto do e-mail é
intitulado de “MOL B/L ex ASIA – erroneously issued” (BL MOL Ásia erroneamente
emitido).
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

Este e-mail revela o modus operandi da fraude. Quando os direitos antidumping
começaram a incidir sobre as importações brasileiras de cogumelos conservados de
origem chinesa, estratégias surgiram no sentido de não recolhê-los. Como+ Fazia-se uso
de certificados de origem fraudulentos que indicavam como origem das mercadorias a
Malásia (caso em questão), ou outro país próximo, Na verdade, nos casos abordados
nesta fiscalização, todas as mercadorias eram originárias da China, embarcadas em
Xiamen (próxima a ZHANGZHOU – cidade onde se localiza o produtor dos cogumelos
importados – ZHANGZHOU DANANMEI FOODS CO. LTD.) e transportados em
Cingapura. A pedido de seu cliente, a MOL deixava de emitir corretamente os BLs em
Xiamen. Ela emitia os conhecimentos de carga somente a partir dos portos
intermediários, no caso em questão, Cingapura.
(...)
Após nova Intimação Fiscal (fls. 451, 452), a MOL finalmente reconheceu que não
houve emissão de conhecimentos de carga em Xiamen. A empresa transportadora
(MOL) assim informou:

Portanto, Ordens de Embarque (fls. 460, 461, 466, 467, 471, 477, 479), documentos que
jamais seriam apresentados às autoridades aduaneiras se não houvesse este
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

procedimento fiscal, foram os únicos documentos emitidos em Xiamen (China), pelo
transportador, para dar cobertura aos embarques das mercadorias.
Estas Ordens de Embarque (Dock Receipt) demonstram que o transportador celebrou
contrato com seu cliente para transportar as mercadorias (cogumelos conservados)
desde Xiamen (Place of Receipt) até São Francisco do Sul (Porto f Discharge). O valor
do frete foi pago antecipadamente à realização do transporte (freight prepaid). O
embarcador (Shipper) era a empresa ZHANGZOU CHUN FU FOODSTUFFS
FACTORY, posteriormente denominada ZHANGZHOU DANANMEI FOODS CO.
LTD, sediada na República Popular da China.
Estas operações retratam, de fato, uma exportação da China para o Brasil. O argumento
do representante do transportador em Xiamen, apresentado anteriormente (fl. 436), da
existência de comércio triangulado não tem respaldo. Para haver comércio triangular, o
exportador chinês deveria comercializar a mercadoria para um terceiro país, Malásia, no
caso específico, e, posteriormente, uma empresa malaia deveria exportar a mesma
mercadoria para o Brasil. Contudo, mesmi nesta situação, a mercadoria continuaria
sendo originária da China e o produtor chinês deveria ter sido corretamente declarado
nos documentos de importação.
(...)
O quadro abaixo resume as informações declaradas pelo importador e as apuradas no
curso desta fiscalização:

Esta Turma de Julgamento, em composição diversa da atual, em processo de
relatoria do Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, já decidiu pela procedência da
exigência de direitos antidumping na importação de cogumelos de origem chinesa, conforme
ementa a seguir reproduzida:
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

“Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 05/01/2000 a 06/02/2001
ANTIDUMPING. PENALIDADE.
Sujeitam-se ao Direito Antidumping de que trata a Resolução Camex n° 37 de 18 de
dezembro de 2002 conjugada com a Portaria Interministerial n° 20, dos Ministros da
Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda, datada de 12 de dezembro de 1997 e
publicada no Diário Oficial da Unido de 2 de janeiro de 1998, as importações de
cogumelos conservados originários da República Popular da China. (...)” (Processo no
12719.000187/2006-38; Acórdão no 3201-003.766; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima; sessão de 19/06/2018)

Assim, demonstrado que os cogumelos importados e objeto da autuação tem
origem chinesa, nada a deferir na matéria, o que impõe o desprovimento do recurso interposto.

- Representação Fiscal para Fins Penais
Defende a Recorrente que não há no presente caso, configuração de crime, vez
que inexiste conduta delituosa, uma vez que não houveram atos dolosamente praticados visando
evasão de tributos ou qualquer outro crime, sendo indevida a Representação Fiscal para Fins
Penais.
Quanto ao assunto, importa esclarecer ser o CARF incompetente para se
manifestar sobre Processos de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme sumulado a
seguir:
“Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.” (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, no tópico, voto por não conhecer da alegação da Recorrente.

- Do enfrentamento da multa de ofício e dos juros de mora com base na Taxa
Selic - Abusividade dos juros e da multa – Caráter Confiscatório - Inconstitucionalidade e
ilegalidade do cálculo dos juros com base na Taxa Selic
Defende a Recorrente que os juros e a multa imposta são abusivos, ilegais e
inconstitucionais e possuem natureza confiscatória.
Como visto, a tese de defesa da Recorrente passa pela análise de questões de
índole constitucional.
A questão é pacífica no CARF, com a aplicação da Súmula CARF no 2, a seguir
reproduzida:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Nada a deferir no tópico recursal.

Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.840 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.000470/2007-41

- Da aniquilação da base tributável e da função social da Recorrente
Assim como no tópico anterior, a alegação de defesa envolve matéria de ordem
constitucional, razão pela qual se impõe a aplicação da Súmula CARF no 2 antes transcrita.
Novamente, nada a deferir no tema.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade arguidas e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital